Tribunal: TJDFT
Processo: 0707476-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PRETENSÃO DE EXECUTAR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INÉRCIA. OCORRÊNCIA.
1. A prescrição é limite temporal ao exercício da pretensão. Nos termos do art. 189 do Código Civil - CC, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição.
2. De acordo artigo 25, II, do Estatuto da OAB, a prescrição da pretensão de executar os honorários de sucumbência é quinquenal e a fluência do prazo deve ser contada a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar a verba.
3. Não exercido pelos credores, no prazo de cinco anos, o seu direito de habilitar seu crédito nos autos do inventário, a declaração da prescrição é medida que se impõe.
4. Deu-se provimento ao recurso.